Tribunal: TJDFT
Processo: 0734304-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITORA DE MENOR RESPONSÁVEL FINANCEIRO CONTRATUAL. MENSALIDADE ESCOLAR. INADIMPLEMENTO. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO FIRMADO SOMENTE PELA GENITORA. SOLIDARIEDADE. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O dever mútuo atribuído aos genitores de promover a educação escolar dos filhos (art. 229 da CF e art. 22 do ECA) não se confunde com a relação obrigacional estabelecida com a instituição de ensino. Tal dever não faz surgir, automaticamente perante a escola, a responsabilidade do genitor que não celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, visto que a solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC). Precedentes.
2. A ação executiva ajuizada em decorrência do inadimplemento de mensalidades escolares do filho não pode ser redirecionada ao outro genitor que não está nominado no instrumento contratual que deu origem à dívida, visto que a obrigação assumida é de natureza contratual.
3. Na hipótese, a responsabilidade contratual pelo débito cobrado é somente da genitora, contra a qual a ação executiva foi proposta, uma vez que inexiste qualquer vínculo obrigacional entre o credor e o genitor do aluno que utilizou os serviços educacionais, seja porque o pai não assinou o contrato, seja pela inexistência de convenção ou imposição normativa que o coloque na qualidade de devedor.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.